Tribunal: TJSP
Processo: 9059766-16.2009.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000739437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 9059766-16.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CBPM e JUIZO EX OFFICIO, são apelados IVONE CAVALCANTE MELEGO, AMELIA
GUEDES DE OLIVEIRA, AUREA GUEDES DE OLIVEIRA, LUIZA AMENDOLA, CANDIDA
MAGALI VALLES, NELMA RODRIGUES DE MACEDO, MARIA APARECIDA NORONHA
DE OLIVEIRA, ODETE SCAPINI LIMA, NICOLE ORTIZ WINKEL e JOANA DE LOURDES
CAMPOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9059766-16.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.155- 2/7
VOTO No 30.155
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 9059766-16.2009.8.26.0000
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CBPM
APELADAS: IVONE CAVALCANTI MELEGO E OUTRAS (AJ)
Juiz de 1a instância: Wanderley Sebastião Fernandes
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO
CÍVEL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Policial Militar.
Pensão por morte. Integralidade. Diferenças. Em relação
aos juros e correção monetária, adoção da orientação do
STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp
1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Ivone Cavalcante Melego e
outras em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de
pensão por morte correspondente à totalidade dos vencimentos do
instituidor do benefício, com fundamento no artigo 126, § 5o, da
Constituição Paulista, e artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, com
apuração das diferenças em atraso.
A r. sentença julgou procedente a ação, para condenar a ré
a pagar o valor integral (100%) das pensões atrasadas, a partir de abril

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9059766-16.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.155- 3/7
de 2003 (quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação), com
incidência de correção monetária desde a data em que o benefício
deveria ter sido pago, conforme a tabela prática de atualização dos
débitos judiciais, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a partir
da citação (fls. 141/147).
Esta 12a Câmara de Direito Público deu parcial provimento
ao reexame necessário e ao recurso fazendário, tão somente para
reduzir a verba honorária, consignando ser inaplicável a Lei no
11.960/09 ao caso dos autos (fls. 196/207).
A FESP interpôs recurso especial (fls. 210/217).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria nos EDcl no REsp no 1.205.946/SP,
determinando a aplicação imediata da Lei no 11.960/09 aos processos
em curso, sem efeitos retroativos, o Excelentíssimo Presidente da Seção
de Direito Público deste Tribunal determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação ou
manutenção da decisão (fls. 234/236).
Esta 12a Câmara de Direito Público acolheu a revisão do
julgado, para reconhecer que o novo regramento para a atualização
monetária e juros devidos pela Fazenda Pública tem aplicação imediata
aos processos em curso, sem retroagir a período anterior a sua vigência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9059766-16.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.155- 4/7
Adotou ainda a nova posição esposada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do RESP no 1.270.439/PR, qual seja: juros
moratórios de acordo com a caderneta de poupança, nos termos da
regra do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no
11.960/09, e correção monetária com base no IPCA (fls. 241/246).
Os embargos de declaração opostos pela FESP (fls.
249/253) foram rejeitados (fls. 257/260).
O recurso especial foi sobrestado (fls. 263).
Posteriormente, diante do pronunciamento efetivado pelo
Supremo Tribunal Federal (DJe 30.10.2019), que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905), e manteve a tese fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça, o Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora,
para realização do juízo de retratação (fls. 268/271).
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser parcialmente acolhida.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9059766-16.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.155- 5/7
Tribunal Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os
índices a serem adotados no cálculo das condenações impostas à
Fazenda Pública, que devem seguir os critérios determinados no
referido julgado.
Quanto aos juros moratórios, foi mantida a tese lançada
por ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, conforme se
observa no trecho a seguir transcrito:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela
reafirmação da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal
Federal e assim resumida:
1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações
oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput);
2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os
critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.”
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a pensionistas de servidores públicos, os juros
moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9059766-16.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.155- 6/7
de poupança e a correção monetária deve ser calculada de acordo com
o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o
Superior Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à
aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE
(Tema no 810), assentou o entendimento no sentido de ser descabida a
modulação dos efeitos da referida decisão em relação aos casos em que
não ocorreu expedição ou pagamento de precatório (REsp no
1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j.
22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao regime dos recursos
repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação parcial dos
acórdãos de fls. 196/207 e 244/246 para adotar a orientação do
Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9059766-16.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.155- 7/7
.